Tribunal: TJDFT
Processo: 0001952-24.2014.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0001952-24.2014.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPOLIO DE FERNANDO ANTONIO BARATA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA MARIA FEITOSA FARIAS APELADO: CLARICE KNIHS, GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo ESPÓLIO DE FERNANDO ANTONIO BARATA (ID 17299454) contra a r. sentença (ID 17299452) proferida pelo Juiz da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança (ID 17297442), ajuizada em desfavor de GERALDO PEREIRA DE OLIVEIRA e de CLARICE KNIHS, julgada procedente a reconvenção para condenar o ora apelante a indenizar a segunda demandada, ora apelada, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por danos morais. O apelante alega inexistência de abalo moral indenizável decorrente do fato de ter CLARICE KNIHS sido citada no presente feito. Argumenta que processos judiciais não são divulgados ao público em geral, implicando tão somente às partes envolvidas, de modo que não configuraria constrangimento, mas mero aborrecimento da vida civil. Ao final, requer: “a) Que seja conhecido o presente feito. b) As benesses da justiça gratuita nos moldes da legislação em vigor. c) No mérito, seja dado provimento ao recurso para cassar a r. sentença de mérito que julgou procedente os danos morais em sede de reconvenção proposta pela Sra. Clarice Knhis no valor de R$4.000,00 e, caso este não seja o entendimento de V.Exas. que como pedido subsidiário, reduzam o valor dos danos morais arbitrados pelo MM Juiz a quo, bem como a forma da aplicação dos consectários que deveram (sic.) incidir apenas após o trânsito em julgado do presente feito.” (grifei) CLARICE KNIHS ofertou contrarrazões (ID 17299509), noticiando que o apelante é proprietário de ao menos dois imóveis, um deles vinculado à presente demanda, o que desconstituiria alegação de miserabilidade justificadora de concessão da gratuidade de justiça pretendida. No mérito, alega não ter afiançado “o contrato de locação objeto da presente demanda, referente ao imóvel sito no Polo de Modas Rua 05, lote 07, loja 01/A, Guará II, Brasília/DF, no período de 11/06/2013 a 11/06/2014 (ID 37514080)”, esclarecendo que assumiu responsabilidade como fiadora em locação de outro imóvel no período de 08/05/2013 a 08/05/2014, tendo arcado, inclusive, com o inadimplemento do primeiro réu, conforme o próprio apelante informou. Informa que a assinatura aposta no campo do fiador diverge de sua assinatura, conforme documento de identidade acostado (ID 37514194), além de que aquela assinatura sucede a expressão “p/p.” (ID 37514080), apelante que não apresentou procuração que autorizasse terceiro a prestar fiança em seu nome, além do que ciente previamente da falsidade da assinatura constante no campo do fiador do contrato de locação (ID 37514159); e, mesmo assim, ajuizou ação de cobrança em seu desfavor, a qual tramita há anos, causando dano a sua personalidade. Sustenta ter havido simulação do contrato de aluguel ao utilizar dados da reconvinte para posteriormente tentar responsabilizá-la por obrigação à qual não anuiu, caracterizando litigância de má-fé por parte do apelante. Com tais argumentos, pugna pela manutenção da sentença recorrida. Determinada a intimação do apelante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC (ID 17389465), aquele peticionou (ID 17714313) para refutar a informação de que o falecido tinha pelo menos dois imóveis, um deles, a loja objeto do contrato de locação em litígio, aduzindo que esta foi vendida pelo de cujus em 2015; quanto ao imóvel residencial situado no IAPI, Cond. das Amoras, não era de propriedade do falecido, mas sim do seu filho Fernando Antônio Barata Junior. Pugna, assim, pela rejeição da impugnação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O art. 99 do CPC dispõe que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§ 2o), definindo que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§ 3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que tem prevalecido nesta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$5.225,00 (cinco mil duzentos e vinte e cinco reais). No caso de espólio, para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros de forma individual. No caso, o apelante sustenta ser a inverídica alegação de que o de cujus tinha outros imóveis, além do valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais) depositados em conta bancária no nome do falecido (ID 17714317). Afirma que o imóvel referente ao contrato de locação objeto da presente demanda foi vendido em 2015, antes do seu falecimento. Não consta dos autos que aludido imóvel tenha sido realmente vendido; ademais, o valor declarado pelo espólio é mais do que suficiente a demonstrar possibilidade de arcar com as custas, despesas e honorários advocatícios. Como a responsabilidade pelo pagamento de tais despesas recai sobre o espólio e o acervo hereditário indica capacidade financeira suficiente para tanto, não há falar em justiça gratuita. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERCO PATRIMONIAL CONSIDERÁVEL E SUFICIENTE. GRATUIDADE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Desse modo, para a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros de forma individual. 3. Restando-se claro que o acervo patrimonial do espólio, tal como informado no plano de partilha, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita aos herdeiros. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1248841, 07016227720188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. VALOR DOS BENS. ESPÓLIO. RESPONSABILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO HERDEIRO. IRRELEVÂNCIA. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa sobre a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser afastada pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Nas ações de inventário o espólio é responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais. 4. Para o deferimento da gratuidade de justiça, neste caso, deve-se considerar os bens do espólio e não a condição financeira individualizada dos herdeiros. 5. O deferimento do pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo garante o acesso à justiça as partes. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1227693, 07120724520198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no PJe: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida nesta sede recursal. Recolha-se o preparo no prazo de 5 (cinco) dias (art. 101, § 2o do CPC), sob pena de não conhecimento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora